Tribunal: TJDFT
Processo: 0722528-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722528-83.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INEZ CARVALHO DORNELLES AGRAVADO: FLAVIO WERNECK DORNELLES, CLAUDIO WERNECK DORNELLES, BEATRIZ WERNECK DORNELLES, DANIELA FERNANDES DORNELLES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INEZ CARVALHO DORNELLES contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário dos bens deixados por LIANO PEDRO CORREA DE MORAES DORNELLES, rejeitou os embargos de declaração opostos em face da seguinte decisão (id 95016744 dos autos principais n. 0018153-87.2015.8.07.0001): Verifica-se que, novamente, a viúva INEZ insiste em afirmar que, agora, a decisão de id. 93686248 contém “omissão” ao excluí-la da partilha dos bens móveis por ela enumerados. Todavia, a referida decisão apenas confirmou a decisão originária de id. 82771450 que já havia sido objeto de Embargos por motivo de “erro”. Vale destacar que a referida decisão primária, objeto de transcrição na decisão que apreciou os primeiros Embargos, excluiu a meação da viúva sobre os bens moveis (carros e valores depositados em conta judicial) porque “casada no regime de separação obrigatória de bens, não é herdeira (art. 1.829, I parte final do CC). Ela é apenas meeira, e somente dos bens comprovadamente adquiridos durante o casamento (decisão de id. 41394265).” Por conseguinte, o “único dos bens arrolados que possivelmente foi adquirido durante o casamento é o imóvel de Vicente Pires. Como esse bem foi deixado para sobrepartilha (decisão de id. 41394314), nesta fase do inventário (de primeira partilha) nenhum bem será atribuído à viúva.”. Portanto, não houve a alegada omissão, pois a decisão embargada não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual rejeito os embargos declaratórios formulados por INEZ. Ademais, lembro que o recurso manejado não se presta para modificar o mérito de questões já decididas, devendo, se for o caso, a embargante utilizar-se da via adequada para tal fim, não se olvidando o alerta contido no art. 1.026, § 2o do CPC (multa por embargos de declaração protelatórios). Nas razões do agravo, a recorrente esclarece que permaneceu casada com LIANO PEDRO por 25 (vinte e cinco) anos, até o seu falecimento em 2015, mesmo assim, foi excluída da meação dos bens móveis, sob a justificativa de que, casada em separação total de bens e estando eles no nome do falecido, deveria a viúva comprovar o esforço comum na aquisição. Alega, sobre a questão, que todos os bens, móveis e imóveis, foram adquiridos com a colaboração da viúva, que além de tarefas domésticas, contribuía financeiramente nas despesas do casal, porque é servidora pública aposentada, concursada do Ministério da Fazenda. Assevera que o c. STF já sumulou o entendimento de que no regime de separação legal de bens comunicam-se os adquiridos na constância do casamento e que não se exige a prova do esforço comum para partilhar o patrimônio. Colaciona julgados e doutrina para amparar sua tese. Por fim, requer o deferimento da tutela antecipada, “no sentido de oficiar a Secretaria da Receita Federal para que apresente as declarações do imposto de Renda, relação de bens móveis e imóveis do de cujus Liano Pedro Correa de Moraes Dornelles, referentes aos anos de 1988, 1989 (ano do casamento), 1990, 2013 e 2014, justamente para demonstrar a compra dos bens móveis e imóveis na constância do casamento. Seja feita a meação dos bens e direitos, adquiridos posteriormente ao casamento do casal, sem a necessidade de demonstração de prova, sendo presumido o esforço para aquisição, pois que viveram casados por vinte e cinco anos, com a viúva realizando as atividades domésticas da residência e o cuidado com o esposo, além de ser servidora pública aposentada (...) tendo contribuído durante os vinte e cinco anos com o pagamento das contas, compras para o casal, além de economizar para o aumento da renda dos mesmos.” Preparo regular (id 27281285). É o relatório. Decido. De início, esclareça-se que, em consulta ao feito principal, verifica-se que o Juiz, na origem, ainda não se manifestou sobre o pedido de encaminhamento de ofício à Secretaria da Receita Federal, que fora formulado em 07/07/2021, após a decisão ora agravada. Sendo assim, neste ponto, o recurso não pode ser conhecido, porque qualquer manifestação sobre o tema em sede recursal redundará em indesejável supressão de instância. Portanto, admito apenas em parte o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil). Quanto ao pedido liminar, formulado no sentido de que “seja feita a meação dos bens e direitos, adquiridos posteriormente ao casamento”, não se vislumbra qualquer urgência na apreciação das questões aqui tratadas, considerando, inclusive, que o inventário tramita desde 2015, de modo que ausente requisito que autoriza a concessão de medida liminar. De fato, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido, afinal, eventual decisão favorável, nesta sede recursal, implicará em prosseguimento do inventário, com as providências necessárias ao cumprimento do ato judicial. Assim, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 13 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator